Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ACOMPANHADO DE TERMOS DE ENTREGA DE CHAVES E DE VISTORIA DO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÕES DESGUARNECIDAS DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E DOS REPAROS DEMANDADOS. REFLEXO NAS DEMAIS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FATOS. AFERIÇÃO. VIA ORDINÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PLANO. IMPERIOSIDADE. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11)..
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
2. A atividade executiva visa realizar direito retratado em título executivo e representativo de obrigações líquida e certa, encartando pretensão não realizada, donde sobeja a exigência de que, quando do ajuizamento da pretensão executória, a fim de se possibilitar ao devedor a exata compreensão dos limites objetivos do executivo, e, conseguintemente, o amplo exercitamento do seu direito de defesa, a obrigação estampada no título deve ser certa e líquida, ou seja, definida e modulada, significa dizer que o objeto, a forma e os sujeitos da relação jurídica obrigacional devem ser claramente apresentados, contornando a moldura do executivo.
3. Ainda que aparelhada a execução por instrumento ao qual a lei confere o atributo da exigibilidade, como sucede com o contrato de locação, a obrigação em execução deve estar revestida de liquidez e certeza, o que não se verifica quando sobeja controvérsia sobre a extensão do locativo reputado inadimplido por controverterem locadora e locatária sobre a data da desocupação do imóvel locado e resolução da locação, repercutindo nas obrigações acessórias correlatas - IPTU, taxas de energia e água e seguro -, e sobre os reparos exigidos pelo imóvel locado quando de sua desocupação, cuja apuração demanda, pois, atividade cognitiva, obstando que seja perseguido o devido no ambiente executivo e ensejando a colocação de termo à pretensão deduzida sob esses contornos.
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.